Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por RUI EVANGELISTA. Por meio da petição sob ID 26604813, o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 28 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006